Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004765-74.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGADO: MAXSSUEL DE FRANCA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REMESSA DE CÓPIA À OAB. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA ILÍCITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso inominado da parte embargante, sob o fundamento de irregularidade no preparo, e aplicou multa por litigância de má-fé, além de determinar a remessa de cópia dos autos à OAB/MT. A parte embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à ausência de dolo ou má-fé em sua conduta e de seu advogado, pleiteando o afastamento das penalidades impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do patrono da parte, consubstanciada em erro material na juntada da guia de preparo, configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a remessa de cópia do acórdão à OAB/MT diante da ausência de infração ética disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro cometido na juntada da guia de preparo, reconhecido como falha humana sem intenção de tumultuar o processo, não revela dolo nem má-fé, não se enquadrando nas hipóteses do art. 80 do CPC.
4. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores exige prova robusta de deslealdade ou intenção dolosa para a caracterização da litigância de má-fé, não bastando presunções ou equívocos processuais.
5. A remessa de cópia à OAB/MT para apuração de suposta infração disciplinar não se justifica quando ausente indício de dolo ou culpa grave, nos termos dos arts. 32 e 34 da Lei no 8.906/94.
6. Não havendo má-fé processual nem infração ética, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar as penalidades aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A configuração de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta desleal, não sendo suficiente o erro material isolado. 2. A remessa de cópia de acórdão à OAB para apuração de infração ética deve estar fundada em indícios concretos de infração disciplinar, o que não ocorre em caso de falha processual involuntária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 e art. 80; Lei no 8.906/94, arts. 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 10006005020228110034, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-MT, Apelação no 0003715-93.2016.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 31.01.2017; TJ-MT, AI 38195/2013, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 26.06.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004765-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAXSSUEL DE FRANCA SILVA - CPF: 038.027.311-07 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025